Tribunal: TJDFT
Processo: 0724046-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. ESPOSA. INTERESSADA CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGAS EM INTERIOR DE PRESÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE PARA A AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O direito do preso, com o objetivo de ressocialização, à visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados, conforme preceitua o art. 41, inciso X, da LEP, não é absoluto, de maneira que pode ser suspenso ou restringido por decisão fundamentada, diante das peculiaridades do caso concreto.
2. No âmbito do Distrito Federal, a Vara de Execuções Penais expediu a Portaria 8/2016 regulamentando o ingresso de visitantes nos estabelecimentos prisionais, estabelecendo, dentre outras hipóteses, a vedação à visitação de pessoas que tenham sido condenadas ou estejam respondendo por tráfico de entorpecente em estabelecimento prisional (art. 5, §1o).
3. Correta a decisão que indeferiu o direito de visita à esposa do apenado, pois não é adequado que a interessada, que foi condenada por adentrar estabelecimento prisional portando entorpecentes, tenha tal permissão para visitar.
4. Recurso desprovido.